Tribunal: STF
Processo: ARE 1576806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Processo Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento de instâncias. Incidência da Súmula 281. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário interposto sem o esgotamento das instâncias de origem.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    4. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao agravo de instrumento. Incide, portanto, a Súmula 281/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.